Tribunal: TJSP
Processo: 2265103-72.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Paulo Ayrosa
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
DESPESAS CONDOMINIAIS – AÇÃO DE COBRANÇA JULGADA PROCEDENTE – EXECUÇÃO – HASTA PÚBLICA – PEDIDO PARA REDUÇÃO DO VALOR DA AVALIAÇÃO NO PATAMAR DE 50% – POSSIBILIDADE – INCIDÊNCIA DO ART. 891, PARÁGRAFO ÚNICO DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Considerando-se a ausência de interessados em primeira e segunda praças, aliado ao fato de que o débito executado

Ementa:
DESPESAS CONDOMINIAIS – AÇÃO DE COBRANÇA JULGADA PROCEDENTE – EXECUÇÃO – HASTA PÚBLICA – PEDIDO PARA REDUÇÃO DO VALOR DA AVALIAÇÃO NO PATAMAR DE 50% – POSSIBILIDADE – INCIDÊNCIA DO ART. 891, PARÁGRAFO ÚNICO DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Considerando-se a ausência de interessados em primeira e segunda praças, aliado ao fato de que o débito executado data de 2015, ou seja, há mais de 04 (quatro) anos, sem qualquer êxito no recebimento e que o percentual de 50% do valor da avaliação encontra previsão legal no art. 891, parágrafo único do Código de Processo Civil e está em consonância com a jurisprudência desta Colenda Corte, de rigor, a reforma da decisão agravada para permitir a redução.